Tribunal: TJDFT
Processo: 0726220-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. tutela de urgência. guarda provisória. alteração. Situação de fato. Melhor interesse do menor. Prevalência.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela genitora da menor contra a decisão que concedeu a guarda provisória a avó materna, com quem a criança já reside há mais de 1 ano.
II. Questões em discussão
2. (i) Possível negligência da genitora e do padrastro; (ii) uso de substâncias químicas que evidencie situação de risco a menor; (iii) alteração da situação fática a qual a criança já se encontra adaptada residindo no lar da avó materna com constatação de ambientação propícia ao bom desenvolvimento da infante.
III. Razões de decidir
3. No exame de demandas que envolvam interesses de crianças e de adolescentes, sobretudo naquelas que visam a regularização de situação de fato, deve-se sempre privilegiar a solução que proporcione o maior benefício possível aos infantes buscando-se tutelar os seus direitos fundamentais constantes do art. 227, caput, da Constituição Federal.
4. A menor já se encontra residindo com a avó materna há mais de um ano, está matriculada no 3o ano fundamental no turno matutino e não demonstra o desejo de retornar à casa materna, inexistindo motivação que justifique a alteração da situação fática com a qual a criança se mostra aparentemente adaptada, mormente se a avó materna dispensa os cuidados necessários, oferece ambiente familiar propício ao bom desenvolvimento da infante e há indícios que apontam para situação prejudicial no lar materno.
5. A possível situação de risco à integridade física e emocional da criança encerra motivação razoável para manter a guarda provisória da menor com a avó materna, precipuamente diante da constatação de ambiente insalubre, suspeita de utilização de drogas e ausência de alimento na residência da genitora.
IV. Dispositivo e tese
6. Decisão mantida.
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art.227, caput; ECA, arts. 5o, 15o 18o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 964836/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 02/04/2009.